Tribunal: TJSP
Processo: 1015180-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Julgamento antecipado da lide - Sentença de improcedência – Autora que nega a contratação do cartão – Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Julgamento antecipado da lide - Sentença de improcedência – Autora que nega a contratação do cartão – Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015180-27.2019.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante INEIS FELISBERTO DA SILVA, é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015180-27.2019.8.26.0114 - Campinas - 7a Vara Cível - VOTO 40426
O/ AL / E / V / D
2/5
VOTO No: 40426
APEL.No: 1015180-27.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
APTE. : INEIS FELISBERTO DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S.A.
APELAÇÃO
Ação de restituição de valores c.c.
indenização por danos morais - Cartão de crédito

Reserva de margem consignável (RMC)
Julgamento
antecipado da lide - Sentença de improcedência

Autora que nega a contratação do cartão Alegação de
engodo em face de sua hipossuficiência
Não
configuração
-
Regularidade
da
contratação

Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 196/198, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Luis Mario Mori
Domingues que julgou improcedente ação de restituição de
valores c.c. indenização por danos morais ajuizada pela
apelante em face do apelado.
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
a
necessidade de reforma da decisão já que nunca contratou ou
se utilizou de cartão de crédito na modalidade consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015180-27.2019.8.26.0114 - Campinas - 7a Vara Cível - VOTO 40426
O/ AL / E / V / D
3/5
Entende pela afronta a dispositivos legais consumeristas
pela falta de clareza e transparência no tocante aos termos
da contratação. Impugna o aspecto formal do documento,
afirmando ter ocorrido flagrante venda casada. Discorre
sobre a legislação do setor. Entende pela configuração de
dano de natureza moral no caso. Transcrevendo julgados que
entende aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso
com o julgamento de procedência da ação nos termos
formulados (fls. 201/225).
Recurso
tempestivo,
respondido
a
fls.
228/251. Anotada a concessão da gratuidade processual à
recorrente a fls. 43.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Qualifica-se
a
autora
na
inicial
como
beneficiária do INSS, invocando sua condição de idosa e
pessoa de pouca instrução para declarar-se vítima de fraude
contratual praticada pelo banco-réu.
Narra que acreditava ter firmado empréstimo
consignado normal, surpreendendo-se com descontos mensais
em seu benefício previdenciário oriundos de cartão de
crédito que afirma jamais ter solicitado, contratado ou
utilizado.
Após a apresentação de defesa e réplica, o
feito foi julgado antecipadamente, sobrevindo a decisão ora
hostilizada.
Pois bem.
O acervo documental constante dos autos não
dá lastro à versão apresentada na inicial, mas, ao
contrário, aponta para a contratação perfeita e acabada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015180-27.2019.8.26.0114 - Campinas - 7a Vara Cível - VOTO 40426
O/ AL / E / V / D
4/5
não havendo, pois, qualquer razão de ordem jurídica para
que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam os
autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da Lei
no
10.820/2003
(com
redação
alterada
pela
Lei
no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por suposta venda casada, engodo
ou mesmo abuso face a hipossuficiência suscitada pela
autora.
A despeito da negativa inicialmente exposta,
restou demonstrado nos autos que a demandante firmou “TERMO
DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (fls.
85/91).
Além
disso,
são
claros
os
termos
da
contratação, havendo menção à adesão a essa forma de
concessão de crédito bem como autorização para reserva de
margem consignável com desconto em folha de pagamento.
Intimada a se manifestar em réplica, não
impugnou a assinatura lançada em aludido instrumento. Na
verdade, insistiu na tese exposta na inicial, afirmando, em
síntese, não ter tido ciência do teor das cláusulas
contratuais em vista da complexidade do instrumento e do
difícil entendimento notadamente sua condição de idosa e
hipossuficiente tecnicamente.
Observa-se dos autos ainda que a demandante
jamais negou ter havido transferência de valores para conta
bancária de sua titularidade, comprovadas a fls. 94/97. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015180-27.2019.8.26.0114 - Campinas - 7a Vara Cível - VOTO 40426
O/ AL / E / V / D
5/5
contrário. Admite em réplica a transferência de valores via
TED (fls. 179).
Assim,
mesmo
à
luz
da
legislação
consumerista, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor, à luz do que dispõe o artigo 373, II do
CPC, não há como acolher seu pedido e, por conseguinte, as
demais
pretensões,
concluindo-se
pela
validade
da
contratação e, de rigor, pela confirmação do decreto de
improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR